Tribunal: STF
Processo: RE 1417906
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DO SERVIÇO (GIEFS): NATUREZA HÍBRIDA - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CONSTITUCIONAL: POSSIBILIDADE - TOTAL DA REMUNERAÇÃO: INCIDÊNCIA - LEI ESTADUAL Nº 9.722/88 - ESTATUDO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EFEITO CASCATA: INEXISTÊNCIA. A gratificação de Incentivo à eficientização do serviço (GIEFS) Integra a remuneração do servidor, face à sua natureza híbrida, pois concedida em caráter geral e com habitualidade” (fl. 7, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, nestes termos:



    “Acolho os embargos de declaração. Declaro o ‘item III - h)’ do acórdão, na parte que trata da correção monetária, para que dele fique constando a razão da substituição, de ofício, pelo IPCA, nos termos da fundamentação, sem, contudo, atribuir ao recurso efeito modificativo do julgado” (fl. 10, e-doc. 14).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que “o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das ADIs relativas à EC 62/2009, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos débitos fazendário até o dia 25 de março de 2015” (fl. 9, e-doc. 17). 



    Assinala que “o próprio STF, ao apreciar a Reclamação 17251/DF, suspendeu os efeitos de decisão judicial que fixou a correção monetária pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). Isso porque, o entendimento de se aplicar o IPCA no caso concreto contraria decisão cautelar proferida pelo Ministro Luiz Fux nas (...) ADIs 4.357 e 4.425, que determinou a manutenção da sistemática de pagamento da EC 62 até que o STF se pronuncie sobre o alcance da decisão de inconstitucionalidade” (fls. 9-10, e-doc. 17).



    Ressalta que, “em relação à correção monetária, deve ser observada a decisão do STF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIs relativas à EC 62/2009, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos débitos fazendários até o dia 25 de março de 2015” (fl. 10, e-doc. 17).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido, por presentes todos os seus pressupostos de ordem subjetiva e objetiva, e provido, reformando o v. acórdão recorrido, para determinar a incidência da correção monetária do débito fazendário, nos termos do art. 100, § 12, da CF/88, ou seja, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (fl. 10, e-doc. 17).



    3. Em juízo de retratação, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, a despeito de os autos retornarem para juízo de retratação, não se verifica na decisão aqui prolatada, contrariedade com a tese firmada na repercussão geral pelo STF nem àquela tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ. É do acordão: ‘O valor da condenação será corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela e, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no julgamento de recurso repetitivo,pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE) e adotado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como índice oficial de inflação no pais (art. 91 da Lei nº 4.595/1964; art. 30 do Decreto nº 3.088/1999; Resolução CMN nº 2.6.15/1999). Pela mora, embora não tenha sido expressamente estabelecido na sentença, esta se dá a partir da citação, e, sobre o valor da condenação, incidem juros nos índices aplicados caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494197, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, que entrou em vigor em 30.6.2009), vez que citado o requerido em 2014’.



    Diante disso, e a despeito de ao tempo ainda não existentes, o acórdão recorrido coincide com o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF, bem como em tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ em relação à correção monetária, bem como quanto aos juros de mora. 



    Assim sendo, não se verifica aqui hipótese de aplicação do art. 1:030, lido e, como consectário, eventual retratação fica prejudicada. 



    Posto isso, determino o retorno dos autos à Primeira-Vice Presidência para o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto pela FUNED, vez que as decisões recorridas coincidem com a orientação firmada em repercussão geral pelo STF, bem como em recurso repetitivo pelo STJ quanto a correção monetária e quanto aos juros de mora” (fls. 7-8, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “O valor da condenação será corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e adotado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como índice oficial de inflação no País (art. 90 da Lei n° 4.595/1964; art. 30 do Decreto n° 3.088/1 999; Resolução CMN no 2.615/1.999).



    O STF, na ADI 4357/DF do art. 100, §20, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009, declarou inconstitucional a correção monetária pelos índices de remuneração da poupança, porquanto não reflitam o valor da perda do valor da moeda. (...):



    ‘VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). (...)



    14. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei. 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.347/DF, Rel. Min. Ayres Britto.



    15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ contida no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetário a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública. (...)



    17. Como o art. 1º-F da Lei. 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal.



    18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei. 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a infração acumulada do período, a ela não aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a divida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 



    19.O Relator da ADIn no Supremo, Mm. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Mm. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (lndice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota’ (...)



    ressalto que o STF na ADI 4357/DF declarou inconstitucional apenas a correção monetária pelos índices de remuneração da poupança, porquanto não reflitam o valor da perda do valor da moeda. Quanto aos juros, decidiu-se que não pode ser aplicado o índice de remuneração da poupança quando se tratar de débito de natureza tributária, declarando inconstitucional a expressão ‘toda e qualquer condenação’.



    Consigno, ainda, que os embargos interpostos na ADI 4357/DF já foram julgados, definindo-se o IPCA-E como índice de correção monetária dos precatórios” (fls. 6-9, e-doc. 14). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.380.070, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.6.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022.



    A conclusão adotada pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de origem, no sentido de que “o valor da condenação será corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela (...) pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e adotado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como índice oficial de inflação no país” (fl. 18, e-doc. 11), harmoniza-se com a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora